Tribunal: TJMT
Processo: 1028847-71.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028847-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOMARA FEITOSA ALVES COUTINHO - CPF: 048.137.241-59 (APELANTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS ALVES - CPF: 087.184.921-69 (APELANTE), G. M. A. - CPF: 089.794.121-77 (APELANTE), G. M. A. - CPF: 089.794.351-18 (APELANTE), MARCOS JAKSON SILVA SOARES - CPF: 021.344.251-56 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), DIOMARA FEITOSA ALVES COUTINHO - CPF: 048.137.241-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVAS TÉCNICAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte do genitor e esposo dos autores. A decisão reconheceu a culpa exclusiva da vítima, com base em boletim de ocorrência, laudo pericial criminal e laudo toxicológico.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito pode ser atribuída ao réu, à luz da suposta imprudência na condução do veículo, da alegada omissão de socorro e da possível existência de culpa concorrente.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil extracontratual, em casos de acidente de trânsito, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

4. A prova técnica, consistente no boletim da PRF e no laudo pericial criminal, apontou que a vítima, sem habilitação e sob influência de álcool, realizou retorno inopinado e proibido na rodovia, sendo colhida transversalmente pelo veículo do réu que trafegava na via preferencial.

5. O laudo toxicológico revelou alcoolemia da vítima em grau próximo ao limite legal, reforçando a conclusão de imprudência.

6. A alegação de omissão de socorro não tem força suficiente para gerar responsabilidade civil, ante a ausência de nexo causal entre a suposta omissão e o dano - a morte ocorreu no local do acidente.

7. A entrada repentina da motocicleta na pista foi a causa direta e exclusiva da colisão, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. "1. A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do réu, rompendo o nexo causal necessário à indenização.2. A simples evasão do local do acidente não gera responsabilidade civil se não comprovado o nexo entre a omissão de socorro e o dano."

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 384.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 101212409.2019.8.11.0015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 100412311.2023.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DIOMARA FEITOSA ALVES MARTINS
e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais por morte no trânsito ajuizada em face de
MARCOS JAKSON SILVA SOARES.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, concluiu pela
culpa exclusiva da vítima
, com base no boletim de ocorrência e no laudo pericial criminal, os quais apontaram que o acidente ocorreu porque o condutor da motocicleta,
não habilitado e com presença de álcool no sangue
,
invadiu inopinadamente a pista de rolamento. Condenou, ainda, os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença conferiu valor desproporcional às conclusões do inquérito policial e ao laudo da Polícia Rodoviária Federal, desconsiderando outras provas que, segundo alegam, apontariam para conduta imprudente do apelado. Alegam, ainda, que há indícios de
culpa concorrente
, bem como
omissão de socorro
, uma vez que o réu teria acionado o serviço de emergência cerca de 30 minutos após o acidente, por meio de chamadas breves e ineficazes.

Argumentam que o uso de álcool pela vítima foi utilizado indevidamente como fator determinante para o reconhecimento da culpa exclusiva, sem que se comprovasse relação direta com o evento danoso. Requerem, assim, a
reforma da sentença
, com o reconhecimento da responsabilidade civil do apelado ou, subsidiariamente, da
culpa concorrente
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (ID 290026443).

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 303210882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DIOMARA FEITOSA ALVES MARTINS
e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais por morte no trânsito ajuizada em face de
MARCOS JAKSON SILVA SOARES
.

Na origem, os apelantes requereram o pagamento de
pensão mensal vitalícia
no valor de um salário-mínimo, com gratificação natalina, a ser dividido entre os menores até que completem 25 anos; posteriormente, o valor integral seria revertido à viúva,
Diomara Feitosa Alves Martins
, até que o falecido completasse 75 anos. Postularam, ainda,
indenização por danos morais
no valor mínimo de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em virtude da suposta conduta imprudente do apelado.

Afirmam que a vítima,
Leandro Martins da Silva
, trafegava em sua motocicleta Honda Titan KS, quando foi surpreendido por manobra imprudente do veículo Toyota/Corolla conduzido pelo apelado, que, em alta velocidade, tentou ultrapassar um caminhão na presença de um redutor de velocidade, vindo a colidir com a motocicleta. A vítima faleceu no local.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento do Leandro, esposo da primeira apelante e genitor dos demais recorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a
responsabilidade civil extracontratual
, no caso de acidente de trânsito,
fundamenta-se na teoria da culpa subjetiva
, exigindo-se, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos essenciais:
a conduta culposa do agente
,
o dano experimentado pela vítima
e o
nexo causal entre ambos
.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
. Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal dispõe que
"aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
.

No caso em concreto,
o
conjunto probatório
evidencia de forma clara que o acidente decorreu de culpa
exclusiva da vítima
, circunstância que
rompe o nexo causal
, eximindo o apelado da obrigação de indenizar.

O Ministério Público solicitou cópia integral do Inquérito Policial N. 222.4.2021.35527 (ID 290026417),
o qual detalha a colisão entre os veículos, concluindo que a motocicleta invadiu a via preferencial.

O Boletim de Acidente de Trânsito Protocolo nº 21053978B01, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, descreve com precisão a dinâmica do sinistro:

"No dia 17/10/2021, por volta das 19h45, no km 207, da BR 364, em Rondonópolis/MT, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal, com vítima (1 morte). Os veículos envolvidos foram: a motocicleta Honda/CG; e o automóvel Toyota/Corolla. Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 realizava retorno, do sentido crescente para o decrescente na rodovia, quando terminou de realizar o retorno e adentrou a faixa de rolamento, no sentido decrescente, foi colidido transversalmente por V2, veículo que seguia fluxo. A colisão ocorreu na faixa de rolamento da esquerda do sentido decrescente da via. Após a colisão, V2 seguiu em direção ao acostamento (...) onde parou. O condutor evadiu do local, não sendo possível identifica-lo. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local do acidente,
conclui-se que o fator principal do acidente foi a não observância da presença de outro veículo, ao acessar a via após realização de retorno, pelo condutor de V1
. Foi confeccionado auto de infração para V2 por deixar de prestar ou providenciar socorro a vitima de acidente. Foram confeccionados autos de Infração para V1 por licenciamento vencido e por condutor não possuir habilitação." (Boletim de Acidente de Trânsito Protocolo nº 21053978B01 - fls. 10/20).

A análise realizada pelos peritos, descrita no Laudo Pericial Criminal n° 200.2.07.2021.013005-01 corrobora e demonstra a culpa exclusiva do condutor da motocicleta:

"Assim, em face do analisado e exposto,
conclui o Signatário que a causa determinante da colisão entre o veículo V1 (Motocicleta) e o veículo V2 (Toyota Corola) foi a “Entrada Inopinada” do V1 (Motocicleta), na pista de sentido Cuiabá/MT - Rondonópolis/MT, buscando atravessá-la, em momento inadequado e proibido
para fazê-lo (Placa de
“Dê Preferência”
), vindo a ser colhido pelo V2 - Toyota Corola, sobre a faixa de tráfego da esquerda daquele sentido de deslocamento, provocando a colisão fronto-lateral entre os veículos (frente esquerda do V2 - Toyota Corola com a lateral direita do V1 - Motocicleta), o que ocasionou os danos em ambos os veículos e a morte do Condutor do V1 - Senhor LEANDRO MARTINS DA SILVA, ainda no local." (Laudo Pericial Criminal n° 200.2.07.2021.013005-01 – fls. 80)

Importante ressaltar que os laudos periciais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por serem elaborados por profissionais tecnicamente habilitados, de forma imparcial e objetiva, com base em vestígios materiais e análise técnica do local do acidente. Tais documentos constituem prova robusta e idônea para a elucidação da dinâmica do sinistro, não havendo nos autos elementos suficientes para infirmar suas conclusões.

Ademais,
Releva destacar que a vítima
não possuía habilitação
para conduzir motocicleta, além de ter sido constatada, por meio de
laudo pericial toxicológico
, a presença de
etanol no sangue (4,57 dg/L)
, quantidade próxima ao limite legal.

Quanto à alegação de que o apelado trafegava em alta velocidade e realizou manobra imprudente, não há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentá-la. Não foram colhidas provas testemunhais em juízo e as documentais não são capazes de infirmar as conclusões técnicas dos laudos periciais, que apontam, de forma inequívoca, a entrada inopinada da motocicleta na pista como causa determinante do acidente.

No que concerne à suposta omissão de socorro, verifica-se que o apelado comprovou ter realizado ligações para o número 192 (SAMU) no dia do acidente, por volta das 20h15, conforme ata notarial de existência de arquivos de imagens, lavrado pelo Cartório Extrajudicial da Comarca de Juscimeira (ID 290026422),
conforme previsto no
artigo 384 do Código de Processo Civil
e com fundamento no
artigo 7º, inciso III, da Lei nº 8.935/94

O próprio magistrado de primeiro grau ponderou que, embora a conduta de evadir-se do local configure infração penal, a
reparação civil exige nexo de causalidade
entre a omissão e o dano, o que não foi demonstrado.

De fato, para vincular os alegados danos morais à falta de assistência imediata à vítima, seria indispensável demonstrar que essa omissão, e não a própria morte resultante do acidente, foi a causa do sofrimento e da angústia dos familiares, prova esta que não foi produzida nos autos.

Neste ponto, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil do agente. A revisão do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.”

(STJ - AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/04/2023).

Outros julgados corroboram tal entendimento, inclusive deste egrégio Tribunal
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA – EXCESSO DE VELOCIDADE – VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS E PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.
Sendo o excesso de velocidade a causa determinante do acidente, a culpa passa a ser exclusiva da vítima, e, por ser causa de excludente de responsabilidade civil, resta afastado o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121240920198110015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE FAIXA DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor dos recorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se há nexo causal entre a conduta dos recorridos e o acidente que resultou na morte da vítima. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. As provas dos autos, como o vídeo do momento do acidente, demonstram que a vítima desviou de outro veículo (carro de passeio) estacionado no acostamento, e não do caminhão da empresa requerida. Na oportunidade, o ofendido invadiu a pista, sem as cautelas necessárias, em condições que não permitiram que o veículo pertencente ao outro requerido pudesse evitar o acidente. 2.
Restou evidenciado a ausência de responsabilidade por parte dos apelados, não configurando qualquer conduta negligente ou imprudente por parte deles, demonstrando-se, ao contrário, a culpa exclusiva da vítima.
IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil dos réus.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0009075-26.2009.8.11 .0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/10/2024, DJE 25/10/2024 .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041231120238110010, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

O Ministério Público, por sua vez, também se manifestou pelo
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima
, o que reforça a
correção da sentença
prolatada.

Em que pese o sofrimento inegável dos apelantes, a responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ilícito por parte do agente, o que não restou configurado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025